Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704860-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURI GUERRA CARDOZO SCHAFFER AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IURI GUERRA CARDOZO SCHAFFER (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id. 83025314 – pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos da ação intitulada “Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais” (Processo n.o 0717410-03.2020.8.07.0020), indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de evidência nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória, com pedido de tutela de urgência, proposta por IURI GUERRA CARDOZO SCHAFFER em face de BANCO BMG S/A. Narrou o autor ser correntista do réu, tendo ocorrido, em 02/12/2020, quatro descontos em sua conta corrente (todos na modalidade Pix), totalizando o valor de R$ 9.677,00 (nove mil, seiscentos e setenta e sete reais). Alegou não ter realizado ou autorizado nenhuma das operações. Requereu, liminarmente, o bloqueio via Sisbajud do valor descontado de sua conta, e a pesquisa via Sisbajud do extrato de sua conta bancária referente ao dia 02/12/2020. A parte autora requereu parcelamento das custas iniciais. É o relato necessário. Decido. Quanto ao pedido de parcelamento das custas iniciais, em razão da alegação do autor de que sofrera descontos indevidos em sua conta, defiro o parcelamento das custas iniciais em 5 parcelas mensais (ID 82967342), cada uma com vencimento no dia 5 do respectivo mês, iniciando-se em 05/03/2021. Conforme entendimento do TJDFT, o processo deverá prosseguir normalmente, tendo em vista a garantia de acesso à justiça a todos aqueles que não tiverem condições de arcar com os custos do trâmite processual sem prejuízo de sua própria subsistência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. CONDICIONAR A TRAMITAÇÃO DO FEITO AO PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil vigente inova no sistema de concessão da gratuidade de justiça. O art. 98, §§5o e 6o permite o deferimento do benefício relativamente a um ou a alguns atos processuais apenas e cria, outrossim, a possibilidade de se conceder parcelamento das custas. 2. A gratuidade de justiça deve ser analisada com base nesse novo contexto. Uma possível conclusão apontada pela doutrina diz respeito à excepcionalidade da concessão da gratuidade. Com efeito a gratuidade total passa a ser a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. 3. A regra do art. 98, §6o não detalha a quantidade ou os tipos de atos sobre os quais poderá recair a gratuidade, tampouco estipulou mínimo ou máximo de parcelas em que as custas poderão ser divididas. Contudo, apesar da vagueza do texto, não se pode esquecer da finalidade do dispositivo em comento, qual seja: a garantia de acesso à justiça a todos aqueles que não tiverem condições de arcar com os custos do trâmite processual sem prejuízo de sua própria subsistência (doutrina). 4. Nesse contexto, condicionar a tramitação da ação ao pagamento de todas as parcelas do benefício contraria o intuito da regra. Pode a Secretaria fiscalizar os recolhimentos e, verificando que a parte encontra-se inadimplente, revogar o benefício, concedendo prazo específico para o recolhimento integral, sob pena de cancelamento da distribuição. 5. Deu-se provimento ao recurso para que a ação seja processada após o pagamento da primeira parcela. (Acórdão 1113445, 07106446220188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 10/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Caso haja inadimplemento do valor, o benefício será revogado, e será concedido prazo específico para o recolhimento integral, sob pena de cancelamento da distribuição. Passo à análise do pedido de tutela da evidência. Requer a parte autora o bloqueio, via Sisbajud, do valor descontado de sua conta. Conforme o disposto no art. 311 do CPC, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Além disso, a tutela da evidência poderá ser concedida liminarmente nos casos previstos nos incisos II e III do referido art. 311. No caso em julgamento, somente poderia ser aplicado o disposto no inciso II do art. 311. Contudo, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante acerca do tema posto em análise. Outrossim, a possibilidade de deferimento da tutela da evidência com base no art. 311, IV está condicionada à manifestação da parte ré. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos acima especificados. Os documentos acostados revelam a ocorrência de débitos na modalidade pix na conta do autor. No entanto, não é possível, nesse momento, concluir tratar-se de erro imputável ao réu, mormente porque operações dessa natureza somente são concluída mediante senha pessoal do correntista. Além disso, o boletim de ocorrência junto à PCDF consiste em registro de declaração unilateral, não sendo ele, por si só, prova da alegada fraude sofrida pelo autor. Por fim, ao que parece, o banco réu goza de saúde financeira suficiente para o pagamento de eventual julgamento de procedência dos pedidos autorais, não havendo necessidade de bloqueio cautelar dos valores. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência e de tutela da evidência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu para apresentação de resposta. Cite-se e intimem-se.” (Id. 83025314 – pp. 1/3 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 23346412 – pp. 1/14), o autor ora agravante, relata que: a) “é correntista do réu Banco BMG S/A e titular da conta corrente 5773863-9 (agência 51)” (p. 5); b) “no dia 02/12/2020, foram realizadas 4 (quatro) operações bancárias que resultaram na dilapidação de todo o dinheiro depositado na conta corrente do recorrente” (p. 5); c) "o extrato bancário demonstra que foram realizados 4 (quatro) PIXes, modalidade de transferência recentemente criada pelo Banco Central, sendo três delas no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e uma de R$ 677,00 (seiscentos e setenta e sete reais), totalizando o montante de R$ 9.677,00 (nove mil, seiscentos e setenta e sete reais)” (pp. 5/6). Sustenta que não realizou e nem autorizou qualquer das aludidas transações. Alega que restou evidenciado a falha na prestação do serviço bancário, haja vista que o aplicativo do banco agravado não fornece nenhum comprovante relacionado às transações, demonstrando, assim, o mau funcionamento do software. Defende que a inconsistência de dados elementares básicos coloca em risco a credibilidade dos demais serviços da instituição bancária. Destaca a inobservância do dever de informar adequada e claramente o consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Enfatiza que o banco agravado não apresentou qualquer justificativa plausível para o evento danoso. Relata que comunicou a autoridade policial o supracitado fato para apuração de possível fraude perpetrada por terceiro, conforme Boletim de Ocorrência no 134.399/2020-1 (Id. 80548927 – pp. 4/6 dos autos principais). Noticia que no dia 03/11/2020, o requerido/recorrido bloqueou a quantia de R$ 10.596,53 (dez mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos) da mesma conta do agravante, o que ensejou a propositura do processo no 0715553-19.2020.8.07.0020, que tramita perante o 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras. Narra que na referida demanda, o agravado reconheceu que bloqueou unilateralmente a conta do recorrente. Argumenta que o juízo de origem na decisão agravada considerou que o pedido formulado na inicial possuía natureza cautelar quando, na realidade, a tutela provisória requerida possui caráter satisfativo. Por fim, pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinada a imediata restituição da quantia de R$ 9.677,00 (nove mil, seiscentos e setenta e sete reais) retirada da conta do autor. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de Agravo de Instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Na hipótese dos autos, pretende o agravante que seja reformada a r. decisão agravada, de forma que seja determinada a imediata restituição da quantia de R$ 9.677,00 (nove mil, seiscentos e setenta e sete reais) retirada da conta do autor/agravante de forma indevida. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao indeferimento da medida liminar, decorreu da apreciação realizado pelo juízo de origem, consistente na ausência de elementos hábeis e comprobatórios do direito alegado. Nesse cenário, inobstante a parte recorrente alegue suposto erro imputável ao software disponibilizado pelo réu/agravado que teria acarretado quatro transações, sendo três no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e uma de R$ 677,00 (seiscentos e setenta e sete reais) por meio de PIX, observa-se restarem ausentes o atendimento dos requisitos ensejadores do efeito suspensivo ativo pleiteado, já que, como bem destacou o juízo a quo na r. decisão agravada, “não é possível, nesse momento, concluir tratar-se de erro imputável ao réu, mormente porque operações dessa natureza somente são concluída mediante senha pessoal do correntista” (Id. 83025314 – p. 2 dos autos principais). Ademais, não verifico qualquer perigo de dano imediato ou mesmo irreparável ao agravante que justifique uma imediata intervenção deste órgão julgador, haja vista que em caso de eventual procedência dos pedidos autorais, não há notícias de que o banco agravado esteja passando por dificuldades financeiras que obstem a devolução do supramencionado valor. Desse modo, entendo que a matéria em questão demanda uma análise mais aprofundada do pleito, carecendo assim o tema de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório pela parte agravada, que por ora, desautoriza a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora